Tribunal: TCU
Processo: 030.480/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação formulada por Senador da República requerendo informações a respeito da concessão do serviço de distribuição de energia elétrica no estado de Goiás.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pelo Exmo. Senador da República Sr. Jorge Kajuru, requerendo informações acerca do contrato de concessão do serviço de distribuição de energia elétrica atualmente outorgado pela União à empresa Enel GO, considerando a iminência da transferência do seu controle acionário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, com fundamento no art. 62, da Resolução 259/2014, c/c o art. 70, da Constituição Federal de 1988; 9.2. informar ao Exmo. Senador Jorge Kajuru que: 9.2.1. as informações expostas neste processo, oriundas do TC Processo 015.174/2020-4 , corroboram o exposto pelo Exmo. Senador em seu ofício (peça 2), exibindo o descumprimento de limites regulatórios e contratuais no que tange à qualidade da prestação do serviço e uma piora nas condições econômico-financeiras da concessionária no último exercício por parte da Enel GO, o que pode ser um indicativo de que a empresa esteja perdendo a sua capacidade de honrar os compromissos assumidos; 9.2.2. conforme o estrito entendimento emanado a partir do art. 4o, caput , do Decreto 8.461/2015, o descumprimento desses limites contratuais pode, caso ocorra por dois anos consecutivos, ou no último ano de transição, redundar na extinção do contrato, respeitado o direito à ampla defesa e ao contraditório; 9.2.3. o ano corrente representa o último da transição para a que enseja, a partir da leitura direta do dispositivo inscrito no subitem anterior, no caso de o descumprimento de quaisquer dos limites contratuais ao término de 2022, a necessidade de autuação de processo da Aneel destinado a extinguir a concessão; 9.2.4. em contrapornto, o próprio Decreto 8.461/2015 traz, em seu art. 4o, § 1o, a transferência de controle acionário como alternativa à extinção da concessão, estabelecendo, nos parágrafos subsequentes, regras gerais para que essa alternativa se desenrole em observância ao interesse público; 9.2.5. os atuais controladores da Enel GO, tendo em vista essa alternativa prevista em norma, apresentaram à Aneel um plano de transferência do controle societário, conforme também salientado pelo Exmo. Senador em seu ofício de solicitação (peça 2). A Agência, por sua vez, conforme divulgado pela própria entidade e noticiado pela imprensa, aprovou - em reunião de diretoria colegiada realizada em 6/12/2022 -, o referido plano, o qual foi considerado uma alternativa " menos prejudicial que abrir um processo para encerrar o contrato da Enel e, a partir de então, abrir uma nova licitação "; 9.2.6. apesar de aprovado o plano, o § 5o do art. 4o do Decreto 8.461/2015 estabelece que, caso ele não seja cumprido, deverá ser retomado o processo de extinção da concessão, o que indica, em intelecção direta, a necessidade de a Aneel empreender um acompanhamento próximo ao longo de todo esse processo de transferência de controle e execução contratual; e 9.2.7. até o momento, estão sendo observadas as normas atinentes à execução do contrato de concessão em comento, com a Aneel desempenhando devidamente o seu papel de regulador do setor elétrico. Ainda assim, o assunto deverá seguir como objeto de atenção por esta Corte de Contas, em continuidade ao acompanhamento realizado por este Tribunal entre os anos de 2020 e 2022 (TC Processo 015.174/2020-4 ). 9.3. enviar, ao Exmo. Senador Jorge Kajuru, cópia do presente processo, assim como dos Acórdão 1112/2021-TCU-Plenário e 7.457/2022-1a Câmara, ambos de relatoria do Min. Jorge Oliveira, e de seus respectivos votos e relatórios; e 9.4. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.